Tribunal: TJDFT
Processo: 0722437-76.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. CULPA PRESUMIDA NÃO ELIDIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu a pagar ao autor a quantia de R$7.879,90 (sete mil e oitocentos e setenta e nove reais e noventa centavos), mais os consectário legais, a título de danos materiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acidente de trânsito noticiado é apto a violar direitos da personalidade do autor/recorrente e configurar hipótese de dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo às partes a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
4. A controvérsia deve ser analisada à luz do Código de Trânsito Brasileiro e do Código Civil, estando a responsabilidade civil atrelada à conduta ilícita, decorrente da culpa do agente causador do evento.
5. No caso, é fato inequívoco o acidente de trânsito denunciado e o réu/recorrido não impugnou a dinâmica do acidente descrita na inicial, e tampouco demonstrou que guardou o dever de cuidado e atenção.
6. Não oferecida impugnação específica, ante a ausência de contestação, impõe-se reconhecer que o réu/recorrido não guardou a distância de segurança frontal necessária para evitar a colisão com o veículo do autor/recorrente que trafegava à sua frente (CTB, arts. 29, II, e 192).
7. E em decorrência da presunção de culpa do condutor que colide na parte traseira de outro veículo, não satisfatoriamente afastada, configura-se que o réu/recorrido agiu com imprudência, posto que se tivesse guardado a distância frontal e dirigisse com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, teria evitado o evento danoso. No mesmo sentido: Acórdão 1769775, 07084119820238070006, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no DJE: 23/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. Por outro lado, mero contratempo ou aborrecimento não tem o condão de gerar dano extrapatrimonial, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). No caso, embora configurada a responsabilidade do réu/recorrido pelo acidente de trânsito, o fato não extrapolou o âmbito obrigacional e não abalou a personalidade do autor, a justificar a indenização por dano moral. No mesmo sentido: Acórdão 1729872, 0735369-67.2022.8.07.0003, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/07/2023, publicado no PJe: 27/07/2023.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida. _________
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 29, II, e 192.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1769775, Rel. DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, j. 9/10/2023; TJDFT, Acórdão 1729872, Rel. ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 14/07/2023.